Tribunal: TJDFT
Processo: 0706859-22.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO E DA CONGRUÊNCIA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO PEDIDO E DA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de embargos de terceiro opostos em face de instituição financeira, julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a legitimidade da penhora de veículo objeto de execução.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a sentença incorreu em julgamento extra petita, por suposta violação aos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, ao fundamentar a improcedência dos embargos de terceiro com base em matérias que, segundo a apelante, não teriam sido suscitadas pela parte embargada, bem como se houve afronta ao princípio da vedação à decisão surpresa.
RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da adstrição impõe que o julgador decida a lide nos limites do pedido e da causa de pedir, sendo-lhe permitido interpretar de forma lógico-sistemática a petição inicial e a defesa, à luz do conjunto fático-jurídico apresentado.
4. A controvérsia dos autos sempre esteve centrada na legitimidade da penhora do veículo, na titularidade do bem, na comunicabilidade da dívida contraída na constância do casamento e na oponibilidade da partilha ao credor, temas expressamente debatidos pelas partes.
5. A sentença examina fundamentos jurídicos diretamente relacionados ao pedido e às alegações deduzidas nos embargos de terceiro e na impugnação, sem inovar na causa de pedir ou apreciar matéria estranha ao debate processual.
6. Não há decisão surpresa quando os fundamentos adotados pelo julgador decorrem do contexto fático-jurídico submetido ao contraditório, ainda que sob enquadramento jurídico diverso daquele defendido pela parte.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que não configura julgamento extra petita a decisão que, por interpretação lógico-sistemática do pedido e da defesa, concede ou nega a tutela jurisdicional nos limites da pretensão deduzida.
DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não configura julgamento extra petita a decisão que aprecia os pedidos e fundamentos deduzidos pelas partes mediante interpretação lógico-sistemática da petição inicial e da defesa.